Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-62.2019.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001086-62.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), VALDENEZ MORAIS PEREIRA - CPF: 468.615.051-53 (APELADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO - INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA - EVENTO NÃO EXCLUÍDO POR CLÁUSULA DA AVENÇA - RESSARCIMENTO CABÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É indevida a negativa de cobertura securitária se o evento não está expressamente excluído na apólice.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré ao pagamento do equivalente ao veículo segurado, indicado pela tabela FIPE, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

A apelante alega que há cláusula contratual expressa que a exclui do dever de indenizar, visto que no boletim de ocorrência o condutor do veículo reconhece que não trancou as portas e que na manhã do dia seguinte o veículo não estava mais na frente de sua residência.

Aduz que com isso está provado que o segurado não zelou pela segurança do bem.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no IDs no. 79184480.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na noite do dia 25/11/2018, o motorista do veículo Fiat Strada, ano 2014/2015, placa QBK-5436, objeto do contrato de seguro no. 974760-1, o estacionou em frente à sua residência porém não o encontrou no mesmo local ao amanhecer.

O autor acionou a seguradora, que porém negou-lhe a cobertura do sinistro, sem amparo contratual ou legal.

Ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o), de modo que é da ré o ônus de demonstrar a ocorrência de quaisquer das causas excludentes de sua responsabilidade (art. 14, §3o).

No entanto, limitou-se a citar as cláusulas 2.11 a 2.13, para amparar a tese de culpa exclusiva da vítima ao não zelar pela segurança do automóvel.

A orientação dos tribunais pátrios é no sentido de que cabe à seguradora o ônus de demonstrar a má-fé do segurado. Logo, se ele defende que apenas na ocasião em que ocorreu o dano o veículo não estava em garagem fechada, igualmente era dever da apelante mostrar que o estacionamento público foi determinante para a ocorrência do furto.

Não fosse o bastante, causa estranheza o fato de a fotografia juntada pela apelante na fl. 03 do ID n°. 79184476 conter narrativa consideravelmente diferente do documento com ID n°. 79181133.

Ambos se reportam ao Boletim de Ocorrência n°. 2018.36624. Porém, como o segundo se trata apenas de um
print
de tela de computador, considera-se prova facilmente manipulável e por isso inutilizável.

O inteiro teor do registro policial estava ao alcance da apelante, que optou por não produzir contraprova ao ID n°. 79181133 pelos meios admissíveis em Direito (art. 373, inciso II, do CPC).

Logo, a situação ajusta-se perfeitamente a todas as condições previamente estipuladas entre as partes para o deferimento da cobertura pleiteada.

E cabem juros de mora ante a renitência da seguradora em cumprir sua obrigação.

Por se tratar de responsabilidade contratual, incide o art. 405 do Código Civil, devendo o
quantum debeatur
ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

O REsp no. 868.081/RS se reporta a seguradora que ingressou na demanda como litisdenunciada para ressarcir terceiro e a segurado que nem chegou a desembolsar qualquer quantia.

Diferentemente, no presente feito a relação processual não envolve o terceiro prejudicado; restringe-se aos contratantes.

Nesse sentido:

SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR FURTO DO BEM. RECUSA DA SEGURADORA. EXISTÊNCIA DE GARAGEM FECHADA NO LOCAL DE TRABALHO DO AUTOR. VEÍCULO FURTADO QUANDO EM RECUO DE ESTACIONAMENTO DO LOCAL ONDE TRABALHO EVENTUAL. NECESSIDADE DE DEIXAR O VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO RECUADO DA EMPRESA ONDE LABORA NÃO IMPLICA NA CONCLUSÃO DE QUE TENHA AGIDO DE MÁ-FÉ AO PREENCHER O QUESTIONÁRIO DE RISCOS DA SEGURADORA
- SENTENÇA MANTIDA.- Recurso desprovido.

(AP n°. 0216088-43.2011.8.26.0100, 25a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Relator Edgard Rosa, julgado em 19/03/2015,
sem grifos no original)
.

Ação de cobrança. Seguro de veículo
. Acidente de trânsito (...).
Recusa da Seguradora ao pagamento da indenização, sob alegação de descumprimento contratual
e agravamento de risco, eis que, por ocasião do sinistro, o veículo segurado não era conduzido por quem indicado como principal condutor na apólice.
R. sentença de procedência. Apelo só da Seguradora requerida. Plena aplicação do CDC
. Inversão do ônus probatório. Agravamento de risco não verificado. Ausente a propalada má-fé do consumidor.
Procedência que se impõe. Valor de mercado referenciado. Inexistência de abusividade
. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Negou-se provimento ao apelo da Seguradora requerida
. (...) Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.
(ED no. 1057016-36.2017.8.26.0506, 27a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Campos Petroni, julgado em 10/09/2019; registrado em 11/09/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (...)
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL
. (...)
Nos termos da súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária da indenização material tem por marco inicial a data do efeito prejuízo. Conforme dispõe o art. 405 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora deverão incidir sobre o valor da indenização a partir da data da citação
.
(AP no. 1.0000.19.107005-1/001, 15a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Desa. Valéria Rodrigues Queiroz, julgado em 24/10/0019, publicação em 25/10/2019,
sem grifos no original)
.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...)
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível no.
71007967359
, 3a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, julgado em 27/09/2018, sem
destaques
no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021